Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706390-54.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY LOPES DE LUCENA, DILSON VIANA GOMES, ELENI BARBOSA SALES, PATRIK ERNANE ALVES, VALDIR FERREIRA LIMA, JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA, JOSIAS MUNIZ DA COSTA, NILZA MUNIZ CAMILO GARCIA, VANILDA CAMILO DA COSTA ALVES, SILVANA CAMILO DA COSTA, NILVA MUNIZ CAMILO APELADO: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora